Tribunal: TJDFT
Processo: 0732432-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732432-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO DA CHACARA 299 DA COLONIA AGRICOLA VICENTE PIRES AGRAVADO: ANTONIO GOMES VIEIRA D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o Condomínio da Chácara 299 da Colônia Agrícola Vicente Pires pretende obter a reforma do pronunciamento judicial proferido pelo MM. Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, que, em sede de cumprimento de sentença, determinou a intimação das partes para se manifestarem sobre eventual interesse na realização de audiência de conciliação, no prazo de quinze (15) dias, e, em caso negativo, a penhora será desconstituída, devendo a parte exequente indicar outros bens passíveis de penhora. Em suas razões, o agravante sustenta que o decisum agravado é contrário à decisão anterior, a qual deferiu a penhora parcial dos imóveis lote 02-A. Acrescenta que foi realizada avaliação, restando o feito estabilizado. Alega ser desnecessária a adequação da penhora, na medida em que não há prejuízo ao executado. Aduz que a constrição sobre as lojas 04, 05, 06 e 09, e dos apartamentos 102, 105, 106, 107, 108 e 109, edificados no lote 02-A, é suficiente para garantia da dívida. Afirma que não há outros bens passíveis de penhora, sendo que a exigência total das unidades construídas no lote em discussão viola direito de terceiros. Pede a imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso, e, ao final, o seu provimento, com a reforma da decisão atacada, a fim de determinar a continuidade no feito, mantendo-se a penhora, com a designação de data para hasta pública das lojas e apartamentos supracitados. O eminente Des. James Eduardo Oliveira indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, por meio da decisão de ID no 40026356, págs. 01/03. Na petição de ID no 40444150, pág. 01, o agravante argumenta que inexiste preclusão, pugnando pelo provimento do recurso. Distribuídos os autos a este Relator, determinou-se a intimação do recorrente para justificar o cabimento do recurso à luz do que preceitua o art. 1.015, do CPC. Em resposta, o agravante asseverou o cabimento do presente agravo de instrumento, porquanto se trata de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, a teor do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Reitera o provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Apesar do esforço argumentativo do agravante, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Eis o pronunciamento judicial atacado, verbis: “Conforme decisões de id. 121668196 e id. 126608914, já foi exaustivamente analisada a questão da penhora do lote 02A e decidido de forma fundamentada que somente é possível a alienação do imóvel em sua totalidade. Todavia, a parte exequente reiterou o pedido de penhora parcial e não realizou a adequação. Por essa razão, intimem-se as partes para que informem se possuem interesse na realização da audiência de conciliação, no prazo de 15 (quinze) dias. Caso não seja possível a conciliação entre as partes, será a penhora desconstituída e a parte exequente deverá indicar outros bens passíveis de penhora” (ID no 134117804, dos autos de referência). Como se vê, que o ato judicial ora impugnado possui nítido caráter de despacho, sem cunho decisório, sendo, como tal, irrecorrível, nos termos do art. 1.001, do CPC, circunstância que, per se, já ensejaria o não conhecimento do presente recurso, com base no art. 932, inciso III, do CPC. No mesmo sentido, confira-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ROL TAXATIVO. DESPACHO. CUNHO DECISÓRIO. INEXISTENTE. IRRECORRIBILIDADE. 1. O despacho que tão somente determina a intimação da parte exequente, para que dê andamento ao feito, não possui carga decisória, pois se refere a ato ordinatório e de mero expediente incapaz de, por si só, lhe causar qualquer prejuízo, tendo em vista que não determinou a suspensão ou arquivamento do feito. 2. Os despachos são irrecorríveis, nos termos do artigo 1.001 do Código de Processo Civil. 3. Nos termos do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei. 4. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1421787, 07311331820218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 5/5/2022, publicado no DJE: 20/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Não é por outro motivo que a determinação judicial de intimação das partes, não foi inserida no rol descrito no art. 1.015, do CPC, que, destaque-se, consoante reiterada jurisprudência, é taxativo. Para além disso, da análise dos documentos trazidos aos autos, verifica-se que as decisões contra a qual efetivamente o agravante se insurge no presente recurso foram proferidas em 18.04.22 e 15.06.22, respectivamente, cujo teor se transcreve a seguir, litteris: “Anoto, inicialmente, que a petição de id 116544683, do terceiro interessado João Augusto, não constitui impugnação à avaliação, mas simples reiteração da alegação de nulidade da citação no processo de conhecimento, matéria já decidida nos autos, não cabendo quaisquer considerações a respeito, id 81771227. Além do que, conforme se vê, a exceção de pré-executividade por ele proposta refere-se às Lojas 01 e 02 do Lote 02A, id 76807976, cujas penhoras foram desconstituídas a requerimento do exequente, ids 103470603 e 104179016. Prosseguindo, nestes autos, encontram-se penhorados e avaliados os seguintes imóveis erigidos no Lote 02A do Condomínio/Exequente, localizado na Rua 04, Chácara 299, objeto da cobrança de taxas condominiais: Lojas 04, 05, 06 e 09 e Apartamentos 102, 105, 106, 107, 108. Conquanto as lojas já tenham sido avaliadas, conforme certificado pelo diligente Servidor, id 119285141, o exequente informa que houve unificação das lojas 05 e 06, e requer a expedição de novo mandado de avaliação, o qual se faz necessário, não só porque a unificação pode ter resultado alteração no valor de avaliação, mas especialmente porque a o imóvel deve estar plenamente caracterizado para que seja levado a leilão. Contudo, observo que a exequente anota que a unificação abrangeu não só as 2 (duas) lojas, mas 4 (quatro) lojas, a saber as Lojas 04, 05, 06 e a 07, com a instalação de uma padaria no local. E a penhora sobre a Loja 07 foi desconstituída, a pedido do exequente, em razão da quitação do débito. Desse modo, não se mostra viável a avaliação apenas das Lojas 05 e 06, conforme pretendido, devendo a avaliação ser realizada sobre todo o imóvel unificado ou sobre percentual do bem, mas não apenas sobre duas das cinco lojas unificadas. Antes, porém, se faz necessário ajustar a penhora, uma vez que não será possível a alienação dos imóveis individualmente e, não bastasse isso, a constrição sobre a Loja 07, que foi unificada às demais, foi desconstituída, a pedido da exequente. Sendo assim, fica a parte exequente intimada a ajustar adequadamente a penhora às atuais condições dos imóveis para que seja possível, consequentemente, a avaliação correta do bem, evitando assim eventuais nulidades por ocasião da alienação judicial. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento” (ID no 121668196, dos autos de origem). “Conforme decisão de id. 121668196, a unificação do imóvel abrangeu as lojas 04,05, 06 e 07 e a penhora sobre a loja 07 foi desconstituída, a pedido do exequente. Por essa razão, a parte exequente foi intimada para ajustar adequadamente as penhoras, uma vez que deve recair sobre a totalidade do imóvel. Em manifestação, a parte exequente afirma que as quatro lojas estão em funcionamento do ponto de comércio, mas que a loja 07 quitou sua parte no débito condominial. Portanto, requer que a penhora recaia somente sobre as lojas 04, 05 e 06 e, considerando que já foi realizada a penhora e avaliação das lojas 04, 05, 06 e 09 e dos apartamentos 102, 105, 106, 107, 108 e 109, pugna pelo prosseguimento do feito com a designação das hastas. Após, a parte exequente juntou equivocadamente a petição e documentos de id. 125873629 e realizou a atualização do débito (id. 126508848). Vieram os autos conclusos. Decido. Defiro o pedido da parte exequente quanto ao desentranhamento da peça juntada equivocadamente nos autos. Promova a Secretaria a exclusão da petição e documentos de id. 125873629. Quanto à manifestação da parte exequente, não assiste razão. Em que pese a loja 07 já ter realizado o pagamento da sua parte do débito condominial, não quita o valor total do débito, objeto destes autos. Portanto, a penhora e avaliação deve recair sobre o imóvel em sua totalidade, ou seja, lotes 04, 05, 06 e 07, tendo em vista que a quitação do débito somente se dá com o pagamento total. Portanto, somente viável a alienação do imóvel como um todo para pagamento do débito condominial proveniente do lote 02A. Ante o exposto, intime-se a parte exequente para que informe se persiste o interesse na alienação do bem e promova a adequação da penhora ou, caso não possua mais interesse, fica facultado indicar outros bens passíveis de penhora, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, nos termos do art. 921, inciso III, do CPC” (ID no 126608914, dos autos de origem). As referidas decisões não foram objeto de recursos, ficando, por isso mesmo, preclusas. Com efeito, cabe proclamar que o presente agravo de instrumento, que foi interposto contra despacho que facultou as partes manifestarem-se sobre a realização de audiência de conciliação, em decisões já alcançadas pela preclusão consumativa, as quais readequaram a penhora (ID no 121668196 e 126608914, dos autos de origem), é manifestamente inadmissível, impondo-se dele não se conhecer, a teor do supracitado dispositivo legal. Sobre o tema, veja-se: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRETENSÃO. REFORMA DE DECISÃO ANTERIOR. INVIABILIDADE. PRECLUSÃO. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL. MERO IMPULSO AO FEITO. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se mostra viável a interposição de agravo de instrumento cuja pretensão se destina especificamente a impugnar e a modificar condição estabelecida para o prosseguimento do cumprimento de sentença, contida em anterior decisão contra a qual não foi interposto o oportuno recurso tempestivamente. 2. O recurso não pode servir como instrumento apto a promover a pretendida reforma de decisões anteriores já preclusas. 3. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade de falar nos autos, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão 4. Inexiste cunho decisório em manifestação jurisdicional do juiz singular que apenas impulsiona o feito com amparo em determinações constantes de decisões anteriores, evidenciando natureza de despacho a impossibilitar o reexame pela Corte Revisora, nos termos do art. 1.001 do CPC. 5. Agravo interno conhecido e não provido” (Acórdão 1616662, 07079508120228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de janeiro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator